Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEMARKETING. REITERADAS LIGAÇÕES PARA O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de não fazer consistindo em se abster de efetuar ligações ou enviar mensagens com oferta de serviços ao consumidor; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente. Não há recurso do réu.
2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Oferta de serviços. Excesso de ligações e mensagens. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ainda que se mostre uma prática comercial inadequada do fornecedor efetuar diversas ligações e enviar mensagens de SMS oferecendo serviços, sem evidências de ofensa aos direitos de personalidade não há elementos para conferir a reparação por dano moral. A recorrente já obteve o provimento judicial adequado para cessar os diversos contatos, com a cominação de multa para eventual descumprimento. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), cuja exigibilidade acha-se sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça que ora se defere.
E